Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732591-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ILMA DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Paulo Cesar Araujo Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, que excluiu da partilha o imóvel localizado na Chácara 34, 10 MA – Núcleo Rural Casa Grande – Gama/DF. Por meio da petição de ID no 75036005, a Defensoria Pública, na qualidade de representante legal da menor D. D. S. R., requereu a remessa de novo expediente, com prazo em dobro para manifestação. Assiste-lhe razão. A herdeira D. D. S. R., filha de Ilma da Silva Rodrigues, possui, em princípio, interesse na manutenção da decisão agravada que excluiu o referido imóvel da partilha. Diante disso, determino à Secretaria que proceda à inclusão da menor D. D. S. R. no polo passivo do presente recurso, com a remessa dos autos à Defensoria Pública, concedendo-se o prazo de 30 dias para apresentação de contrarrazões. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador